Tribunal: TJMT
Processo: 1025904-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025904-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), SANTA CRUZ ENERGIA LTDA - CNPJ: 05.016.046/0001-12 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMADES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE LICENÇAS E ALVARÁ – DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO OBSERVADO – ILEGALIDADE CONFIGURADA - PROCEDIMENTO PERPETRADO AO ARREPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ART. 5o, LV, DA CF/88 - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA

1. A interdição e consequente recolhimento das licenças e alvará não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa. Inteligência do Art. 5°, LV, da CF.

2. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, ordem mandamental concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANTA CRUZ ENERGIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1025904-64.2021.8.11.0041, impetrado contra
MUNICIPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedentes os pedidos, denegando a ordem mandamental, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id: 138091755).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 138091767), quanto à possibilidade de o Poder Judiciário se imiscuir em atos administrativos, bem como que no ato supracitado, não há motivação e viola os princípios do contraditório e a ampla defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, para que seja concedida a segurança vindicada, cassando a Portaria SMADESS n° 16/2021.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 138091774), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

O parecer é pelo desprovimento do apelo, id n. 139167161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANTA CRUZ ENERGIA LTDA
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
almejando a reforma da sentença, para que seja concedida a segurança vindicada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Consta nos autos que, a parte Apelante alega que previamente ao início das obras de um empreendimento comercial significativo, consultou as autoridades competentes com o objetivo de obter todas as licenças essenciais. A primeira delas foi à licença de localização, a qual foi concedida em novembro de 2019.

A segunda licença, a de instalação, somente foi concedida em agosto de 2020, após nove meses de discussão com as autoridades municipais. Por fim, em fevereiro de 2021, foi emitido o alvará de obras, autorizando o início da construção.

Relata-se ainda que, simultaneamente ao processo burocrático junto às autoridades municipais, a parte interessada buscou obter garantias e pareceres para avaliar a viabilidade de seu empreendimento. Em 2014, elaborou um parecer técnico com enfoque ambiental, além do Relatório Técnico n. 002/DIMPDEC/2019, produzido pela Defesa Civil municipal, que atestou a inexistência de riscos de alagamentos e enchentes na região onde a propriedade está localizada.

No entanto, em 21 de junho de 2021, a apelante foi surpreendida pelo Auto de Notificação n. 36.605, que informava a revogação das licenças previamente concedidas. Em seguida, em 14 de julho de 2021, recebeu o Termo de Vistoria de Obras n. 3.637, o Auto de Infração n. 16.707 e o Termo de Embargo n. 1.309, que determinaram a suspensão das atividades de construção.

Pois bem.

Na hipótese, sem adentar no mérito da decisão emanada em sede administrativa quanto à infração supostamente praticada pela Impetrante, entendo que sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.

O caso posto é conhecido deste sodalício, e foi enfrentado em diversas oportunidades pelas Câmaras Permanentes de Direito Público, e à luz da Teoria dos Precedentes, denota-se que o recurso comporta provimento.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MERCADORIAS IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO – PLEITO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL – MATERIAIS DEVIDAMENTE APREENDIDOS E RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Apesar dos indícios de perpetuação das ações delituosas por parte da empresa, sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário, por se tratar de medida extrema,
não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, obedecendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
(N.U 1018765-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4-8-2020, publicado no DJE 19-8-2020)” (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder de polícia fiscalizador, deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança. Logo, por mais fundados que sejam os indícios de perpetuação de ações delituosas em estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário regularmente expedidos em momento oportuno não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.
(N.U 0002602-57.2011.8.11.0046, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27-3-2018, publicado no DJE 16-4-2018)” (destaquei)

Não se está aqui a avaliar o mérito administrativo, e a possibilidade ou não do Poder Público revogar ou rever seus atos, mas apenas que, após a parte se sujeitar a árduo processo para concessão de licenças e alvarás, e tendo esses sido deferidos, essa revisão/revogação comanda a instauração do devido processo legal.

Além disso, evidencia-se com o relatório apresentado anteriormente, que a parte Apelante precisou disponibilizar muito tempo para conseguir a emissão das licenças e alvará mencionados, já que necessitou apresentar diversos documentos.

Neste interim, também é óbvio que teve despesas, relacionadas às emissões e autorizações supracitadas.

De modo que, sumariamente, em arrepio do devido processo legal, as licenças e alvará foram revogadas, demonstrando a violação de direito líquido e certo, restando evidente a necessidade de provimento do presente Apelo, para que seja concedida a ordem mandamental, e garantido ao jurisdicionado o
substantive due process of law
, premissa estabelecida na Constituição Republicana de 1988.

Colho por fim, recente precedente sobre a matéria em caso análogo:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - CASSAÇÃO DO ALVARÁ - PROCEDIMENTO PERPETRADO AO ARREPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ART. 5o, LV, DA CF/88 - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

A cassação de Alvará de Localização e Funcionamento sem resguardar no processo administrativo instaurado, o contraditório e a ampla defesa à sociedade empresária, é ilegítima e afronta direito líquido e certo.
(N.U 1001038-56.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)” (destaquei)

Ante ao exposto, à luz dos precedentes desta Corte de Justiça, não obedecido o devido processo legal, acarreta ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
REFORMANDO
a sentença recorrida, para
conceder a segurança
vindicada, no sentido de
CASSAR
a Portaria SMADESS n° 6/2021 e
DETERMINAR
a restituição da Licença Localização, Licença Prévia, Licença Instalação e Alvará de Obras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023